Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-02.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, questionando os seguintes pontos: (a) abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (b) prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (c) dano moral.
2. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cabimento. Cobrança permitida desde que

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, questionando os seguintes pontos: (a) abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (b) prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (c) dano moral.
2. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cabimento. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito.
3. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Afastada. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Inexistência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
4. COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA. Mantida. Demonstração da opção de contratar o "seguro" e a "seguradora" (STJ, Tema repetitivo 972). Contratação do seguro que se deu em separado do contrato principal de financiamento, além de existir cláusula contratual facultando a escolha pela consumidora.
5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/3/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Contratação posterior à modulação. Devolução a ser feita de forma dobrada.
6. REFLEXO NO RECÁLCULO DO INDÉBITO. Recálculo da obrigação que deve considerar o "reflexo" no valor financiado e no custo do IOF que incidiu sobre o indébito, devendo ser restituído o excesso cobrado, mas facultada a compensação com eventual saldo devedor, diante do retorno das partes ao "status quo ante" (CC/02, art. 182).
7. DANO MORAL. Afastado. Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora. Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência.
8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.